Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700396-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITATICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando atribuir efeito suspensivo aos agravos interpostos nos IDs 41845072, 41847957 e 41848875. Discorre que o acórdão recorrido declarou a nulidade das intimações realizadas por edital nos autos dos PATs no 00040-002176/2011 (auto de infração no 2.578/2011), 00040-0000181/2011 (auto de infração no 6.950/2010) e 00040-0000868/2011 (auto de infração no 1.408/2011), sendo ainda determinada a nulidade da inscrição em dívida ativa dos respectivos débitos. Sustenta que o recorrido, nos autos da execução fiscal no 0025031-14.2004.8.07.0001 em que se pretende a recuperação de crédito público, pleiteou a extinção do feito, ante a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais. Os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL foram inadmitidos pela decisão de ID no 39457802. Contra essa decisão, o recorrente se insurgiu por meio de agravo interno (ID no 41845072), agravo em recurso especial (ID no 41848875) e agravo em recurso extraordinário (ID no 41848869). Registre-se, ainda, que o agravo interno interposto versa sobre a negativa de seguimento ao apelo especial pelo Tema 1.076/STJ, o qual ainda se encontra pendente de julgamento. Dessa maneira, não há recurso especial sobrestado ou pendente de admissibilidade, a atrair a competência desta Presidência, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 39457802), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Tendo em vista a manifestação de ID 44585813, determino a exclusão do processo em epígrafe da pauta de julgamento por meio eletrônico, consoante disposto no artigo 2o, §1o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Assim, encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento presencial. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A0007/24